Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714511-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA AGRAVADO: VERA MARIA MARTINI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEISE SANTOS SILVA BARBOSA (embargada) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução, Processo n° 0706795-40.2022.8.07.0001, opostos por VERA MARIA MARTINI, recebeu os embargos com efeito suspensivo (ID 35100195). A embargada, ora agravante, opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos, mas rejeitados (ID 35100196). Em suas razões recursais (ID 35100189), a agravante sustenta que os embargos são intempestivos. Alega que o mandado de citação da devedora foi juntado aos autos dia 03/02/2022, tendo o prazo para embargos se encerrado em 24/02/2022. No entanto, os embargos foram apresentados apenas em 25/02/2022. Afirma que o fato de o sistema estar indisponível em 04/02/2022 não prorroga o início do prazo, mas apenas o fim do prazo, caso vença na data da indisponibilidade, conforme artigo 11, da Resolução 185, do CNJ e da Portaria Conjunta TJDFT 53/2014. Acrescenta que, nos termos do artigo 919, caput e §1o, do Código de Processo Civil, os embargos não terão efeito suspensivo, sendo possível, a requerimento da parte, a atribuição do efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que garantida a execução. Aduz que a decisão agravada foi fundamentada apenas na garantia. Assevera que não estão presentes os requisitos para a tutela de urgência, sobretudo a probabilidade do direito da agravada, seja porque intempestivos os embargos, seja porque a embargante/agravada não demonstra a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Diz que a dívida cobrada é de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para rejeitar liminarmente os embargos à execução ou negar-lhes o efeito suspensivo. Requer, ainda, a condenação da embargante/agravada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Preparo comprovado (ID 35100205). O juízo a quo prestou as informações (ID 35338531). Não foram apresentadas contrarrazões. Intimada para se manifestar se persiste o interesse no julgamento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença na ação de execução (ID 39389883), a agravante não se manifestou. Relatados, decido. O recurso não pode ter prosseguimento. Isto porque, conforme relatado, o processo de execução foi sentenciado, tendo sido extinto em razão do pagamento. Neste contexto, não há interesse recursal na presente insurgência, que tem como objeto decisão proferida nos embargos à execução, tanto que a agravante sequer se manifestou quando intimada para tanto. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com amparo no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator